Tribunal: TJSP
Processo: 1018811-50.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Crédito consignado. As retenções na fonte pagadora superam o limite do art. 1o e 6o, da Lei no 10.820 de 2003. Devida a limitação dos descontos mensais a 30% de seus rendimentos. Contratos celebrados em data anterior a vigência da lei no 14.431 de 2022. Aplicação do percentual estabelecido na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Crédito consignado. As retenções na fonte pagadora superam o limite do art. 1o e 6o, da Lei no 10.820 de 2003. Devida a limitação dos descontos mensais a 30% de seus rendimentos. Contratos celebrados em data anterior a vigência da lei no 14.431 de 2022. Aplicação do percentual estabelecido na legislação vigente a época das contratações.
2. Requerimento de suspensão dos débitos em conta corrente relativos a empréstimos pessoais. Impossibilidade. Pedido realizado apenas na fase recursal, por meio do recurso apelação. Princípio da congruência que deve ser observado.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.